Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “a) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo (...); b) CONDENAR o réu a liberar a margem consignável e interromper os descontos, de R$ 276,15 (duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos) cada, referentes ao contrato (...);c) CONDENAR o réu de se abster de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos relacionados ao contrato ora declarado nulo; e d) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.104,60 (mil, cento e quatro reais e sessenta centavos), referente aos descontos de empréstimo consignado ora declarado nulo, dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, e demais descontos realizados no decorrer do presente feito, na forma simples, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser decotado o montante recebido pelo autor de R$ 10.822,20 (dez mil, oitocentos e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito, ocorrido em 31/05/2023 (id. 166596851). Entendeu o juízo “a quo” que “Configurada a afronta ao direito à informação, assegurado pela legislação consumerista como direito básico e essencial do consumidor e, evidenciado que a errônea compreensão em torno da natureza do negócio jurídico celebrado levou ao vício da vontade manifestada pela parte autora, e presumida a boa-fé do consumidor, tal qual a verossimilhança dos fatos por si narrados, ao lado do reconhecimento da responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, é impositiva a procedência do pedido de anulação/rescisão do contrato de empréstimo questionado de n. 50-013800246/23 (id. 166594477).”
3. Em razões recursais, alega o recorrente, preliminarmente, que a sentença é nula por julgamento “ultra/extra petita” ao argumento de que “na inicial a parte autora, ora recorrida, se insurgiu contra a contratação do empréstimo, alegando que jamais anuiu com qualquer empréstimo” mas que a sentença considerou que houve vício de consentimento. Aduz, ainda, ser nula a sentença uma vez que houve inovação da parte recorrida em sede de impugnação à contestação, não sendo oportunizado ao recorrente se manifestar, gerando cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade da contratação, não havendo que se falar em vício de consentimento.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57728811). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. O recorrido ajuizou ação declaratória de nulidade contratual sob o fundamento de que “no dia 31 de maio 2023, descobriu um empréstimo junto ao banco requerido, cujo jamais anuiu com a sua contratação, vinculado ao contrato 50-013800246123".
6. O recorrente, em sede de contestação, alegou que, ao contrário do alegado pelo recorrido, de fato houve contratação de empréstimo por parte do recorrido, o qual procedeu com assinatura digital, mediante envio de “selfie” e todos os seus dados, por meio de celular, indicando, inclusive, a geolocalização do endereço do recorrido.
7. Ocorre que, em sede de réplica, o recorrido alterou sua causa de pedir, mudando sua narrativa, informando na oportunidade que fez a contratação, portanto induzido a erro, por acreditar que se tratava de um contrato de cartão de crédito. Na oportunidade, juntou diversos documentos, como conversas travadas por meio de “whatsapp” com o próprio recorrente.
8. O juízo sentenciante, contudo, não oportunizou ao recorrente se manifestar acerca dos novos fatos e provas, proferindo sentença desfavorável ao mesmo.
9. Da Nulidade da Sentença. Nos termos do art. 489, II, do CPC, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. No presente caso, a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição decidiu a controvérsia ao argumento de que houve vício de consentimento por parte do recorrido. Considerou o sentenciante que “Configurada a afronta ao direito à informação, assegurado pela legislação consumerista como direito básico e essencial do consumidor e, evidenciado que a errônea compreensão em torno da natureza do negócio jurídico celebrado levou ao vício da vontade manifestada pela parte autora, e presumida a boa-fé do consumidor, (...)”. Ocorre que tal conclusão foi levada a efeito sem sequer dar ao recorrente a oportunidade de comprovar eventual cumprimento do dever de clara e correta informação acerca do objeto do contrato, mediante a apresentação de provas, tais como conversas, gravação telefônica ou outra prova que o recorrente entendesse pertinente.
10. Mister ressaltar que, no caso dos autos, a fundamentação inovadora lançada em sentença, com base em novos fatos e provas e sem a prévia intimação do recorrente para manifestação, violou o art. 10 do CDC, consagrado como princípio da “não surpresa”, cerceando o direito de defesa, bem como implicando prejuízo ao recorrente.
11. Desse modo, a nulidade da sentença é medida que impõe.
12. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do “indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que regularize curso processual e dê novo pronunciamento ao feito.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.